Tribunal: STF
Processo: CR 9734
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-23
Data de publicação: 2002-05-23

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO. EXEQUATUR CONCEDIDO. SUBMISSÃO À
JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA. MANIFESTAÇÃO DE NÃO SUBMISSÃO NO MOMENTO DO
ATO CITATÓRIO. POSSIBILIDADE.
O Plenário deste Supremo Tribunal,
por maioria, vencido o Ministro Presidente, decidiu pela
possibilidade, no momento da efetivação do ato citatório, de se
facultar à citada manifestar sua recusa à Justiça Estrangeira, ato
de mera comunicação que será oportunamente encaminhado ao Estado
rogante.
Ressalva de que a possível eficácia desta manifestação
dependerá do disposto no ordenamento normativo do País do qual
emanou o pedido rogatório.
Agravo regimental parcialmente provido.